Tribunal: STF
Processo: RE 308216
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
por não atacarem, suas razões, os fundamentos da decisão agravada,
a qual negou seguimento ao recurso extraordinário da Caixa
Econômica por estar sua pretensão prejudicada, ante o provimento do
recurso especial interposto.